Tribunal: CARF
Processo: 13896.905750/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.905750/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.620 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
TALENT PROPAGANDA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
IRPJ.
RETENÇÕES.
FONTE.
RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO. CONFIRMAÇÃO.
Constatado em diligências que o valor do imposto retido na fonte, não acatado
em primeira instância, teve reconhecida a tributação da receita/rendimento
pertinente, de se reconhecer a retenção como componente do saldo negativo de
IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o crédito adicional de R$407.836,31, relativo ao saldo negativo de IRPJ
do ano calendário de 2005, e homologar as compensações efetuadas até o limite do valor
disponível.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente já sofreu uma apreciação por
parte do CARF, ocasião em que o Colegiado converteu o julgamento em diligências, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.905750/2010-64
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905750/2010-64

sessão realizada em 12 de dezembro de 2019, por meio da Resolução 1401- 000.692, que ora
se reproduz integralmente, pois resume bem a situação que ocorreu nos autos:
Por bem descrever o ocorrido, cuido de trazer o relatório elaborado na decisão
recorrida.
1. Trata-se de Manifestação de Inconformidade relativa a Despacho Decisório,
número de rastreamento 887160654, proferido pela Delegacia da Receita
Federal (DRF) em Barueri/PS, por meio do qual o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo.
2. O despacho referido (fls. 07) trata inicialmente do PER/DCOMP de no
25339.42046.100306.1.3.02-4724, declaração de compensação que informa
como direito creditório o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de
2005. A decisão em comento apresenta os seguintes fundamentos e conclusões:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido
e a apuração do saldo negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 560.618,49 Valor na DIPJ: R$ 560.618,49
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 560.618,49
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 152.782,18
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
34413.59990.150306.1.3.02-5504
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
18244.45947.150506.1.3.02-6909
08379.45576.310306.1.3.02-5104
01933.12612. 100406.1.3.02-6800” [...]
3. Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda, alega a interessada que
(fls. 14 a 16):
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905750/2010-64

a) O saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 é composto
exclusivamente de antecipação de imposto de renda retido na fonte incidente
sobre (i) prestação de serviços de propaganda e publicidade e (ii) rendimentos
de aplicação financeira de renda fixa.
b) Do total de R$ 560.618,49 em retenções na fonte demonstradas no
PER/DCOMP, o Despacho Decisório confirmou apenas R$ 152.782,18;
c) O valor glosado é R$ 407.836,31 e diz respeito ao IRRF código 8045
(serviços de propaganda e publicidade);
d) “g- as importâncias pagas, entregues ou creditadas por pessoa jurídica à
Agencia de Propaganda e Publicidade, sujeitam-se à retenção de imposto de
renda à alíquota de 1,50%, porém, diferente da regra geral, ao invés da fonte
pagadora efetuar o recolhimento desse imposto, a própria agência de
propaganda é responsável por esse recolhimento por conta-e-ordem do
anunciante.”;
e) “h- a agência de propaganda e publicidade deve efetuar o recolhimento do
imposto em 01 único DARF que englobe todas as importâncias relativas ao
período de apuração.”
f) (...) “deve a agência de propaganda fornecer ao anunciante documento
comprobatório contendo a indicação do valor do rendimento e do imposto de
renda recolhido relativo ao ano-calendário anterior, consoante modelo
aprovado pela Instrução Normativa n° 130/92.”
g) Procedeu nos termos das normas de regência e que a demonstração disto
encontra amparo nos documentos que seguem a manifestação de
inconformidade, a saber:
• Relação do recolhimento de imposto de renda retido na fonte código 8045,
efetuados no ano-calendário 2005 (doc. 03);
• Cópias dos DARF recolhidos (DOC. 04);
• Cópias dos informes de rendimentos fornecidos aos anunciantes, nos termos
do artigo 53, II da Lei n° 7.450/85 c/c Instrução Normativa n° 130/92 (DOC.
05).
6. Do rol de documentos invocados como prova pela interessada também
constam amostras das notas fiscais que compõem alguns dos maiores valores
(doc. 06).
7. Nos termos anteriormente expostos pede o provimento de sua manifestação
de inconformidade.
8. É o relatório.
A decisão de piso, por meio do Acórdão de no 06-048.881 proferido pela 1a
Turma da DRJ/CTA, em sessão de 12 de setembro de 2014, não reconheceu o
direito creditório.
Eis seu voto:
Voto
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905750/2010-64

9. A manifestação de inconformidade é tempestiva, dela se conhecendo.
10. No caso em exame a controvérsia versa sobre a parcela de composição de
crédito expressa por retenções em fonte cujo montante seria de R$ 407.836,31.
11. As retenções controvertidas, conforme narra a manifestação de
inconformidade, vinculam-se a serviços prestados a múltiplos clientes da
TALENT PROPAGANDA S/A.
12. Não obstante a documentação oposta pela interessada, é relevante destacar
que o valor anteriormente citado foi objeto de consolidação no CNPJ da
interessada tanto no PER/DCOMP (fl. 04) como na DIPJ 2006. Para ilustrar a
questão cumpre transcrever os trechos pertinentes das declarações
mencionadas:
45.068.061/0001-29 25339.42046.100306.1.3.02-4724 Página3
IRPJ Retido na Fonte
[...]
0003.CNPJ da Fonte Pagadora: 45.068.061/0001-29 .
Código da Receita: 8045 – Serviços de propaganda prestados por pessoa
Jurídica
Retenção efetuada por órgão -/ Entidade da Administração Pública: NA0
Valor 407.836,31
DIPJ 2006
IRPJ,IRPJCONS,CONSULTA
(CONSULTA
DECLARAÇÕES
IRPJ)________________________
09/09/2014 10:58 CONSULTA DECLARACAO - DIPJ/2006
CNPJ: 45.068.061/0001-29 L.REAL AC - 2005 RF- 08 DECL.- 0722380 DV -
84
FICHA 50 - DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA E CSLL RETIDOS
NA FONTE
CNPJ DA FONTE PAGADORA: 45.068.061/0001-29 0003/0004
ORGAO PUBLICO FEDERAL: NAO
NOME: TALENT PROPAGANDA S/A
CODIGO DA RECEITA 8045
REND.
NAO
ESPECIFICADOS
(COND.
JUD.,MULTAS
E
VANTAGENS);SERV. DE PROPAG.
RENDIMENTO BRUTO 27.189.087,33
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE: 407.836,31
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905750/2010-64

CSLL RETIDA NA FONTE: 0,00
(Destaques acrescidos)
13. Compulsando o que foi transcrito no parágrafo anterior, bem como o teor
da manifestação de inconformidade e seus anexos, é inegável que tanto o
PER/DCOMP em exame quanto a DIPJ 2006 não correspondem aos
documentos apresentados pela interessada como anexo de suas razões de
inconformidade.
14. Partindo dos dados referidos no parágrafo 12, sobretudo o conteúdo do
PER/DCOMP, os sistemas de suporte à decisão do Fisco comunicaram à
autoridade a quo a inexistência em DIRF da retenção no valor de R$
407.836,31. E esta informação é o elemento determinante da decisão que
denegou as compensações de interesse da contribuinte, pois o valor
consolidado de retenções, por ela declarado, jamais seria compatível com as
DIRF que deveriam ter sido apresentadas por cada um dos tomadores de seus
serviços de propaganda.
15. Ou seja, não foi possível à autoridade a quo confirmar, através dos
sistemas de consulta à DIRF, as parcelas de composição de crédito e, portanto,
inexiste erro na decisão questionada pela interessada. Sobre tal tema é
pertinente trazer à colação o disposto no parágrafo único do art. 4o da IN/SRF
no 123/92, in verbis:
“Art. 4o- A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até o dia 15
de fevereiro de cada ano, documento comprobatório com indicação do valor do
rendimento e do Imposto de Renda recolhido, relativo ao ano-calendário
anterior.
Parágrafo único – As informações prestadas pela agência de propaganda
deverão ser discriminadas na Declaração de Imposto de Renda na fonte –DIRF
Anual do anunciante.
16. Em harmonia com a conclusão sobre a validade e correção do despacho
decisório, cumpre lembrar que a exigência de individualização no
PER/DCOMP das retenções por fonte pagadora encontra fundamento no
disposto no art. 943,§2o, do Decreto no 3000/99.
17. A exigência regulamentar citada no parágrafo anterior também é de
conhecimento da interessada, ainda que indiretamente, dado que faz menção
em suas contrarrazões à IN/SRF no 130/92 (norma que tratava do comprovante
anual de Imposto de Renda e que determinava em seu art. 3o a discriminação
das informações respectivas, por beneficiário, na DIRF anual do anunciante).
18. Neste ponto cabe frisar sobre a questão em tela que a individualização das
retenções no PER/DCOMP e em DIRF é imprescindível para verificar se, na
DIPJ correspondente, o contribuinte ofereceu a receita respectiva à tributação,
pois na determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado
somente pode ser utilizado o imposto de renda pago ou retido na fonte,
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, conforme
estabelece o anteriormente citado art. 2o, §4o, inc. III, da Lei no 9.430/96.
19. Diante do que foi anteriormente alinhado e do que consta da manifestação
de inconformidade, também impende esclarecer que a interessada, em
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905750/2010-64

concreto, pretende retificar as parcelas de composição de crédito declaradas
no PER/DCOMP para que sejam examinadas e acolhidas diversas retenções de
forma individualizada, para cada fonte pagadora (fls. 54 a 453), e não a
informação expressa na irregular consolidação de valores anteriormente
descrita.
Considerando a pretensão mencionada, é necessário consignar que a
legislação tributária prevê a alteração das informações prestadas pelo
contribuinte, tema este disciplinado, ao tempo da transmissão dos
PERD/COMP não homologados, pela IN/RFB No 600/05, in verbis:
“A Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005
[...]
DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP,
nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do
referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em formulário
(papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja
observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas
no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou
o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput , o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF
nova Declaração de Compensação.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905750/2010-64

Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial
da contagem do prazo previsto no § 2 o do art. 29 será a data da apresentação
da Declaração de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação
da Declaração de Compensação original.”
21. Como se vê na legislação reproduzida, a retificação do PER/DCOMP é
possível, mas não indiscriminadamente. O procedimento necessário é formal,
operando-se, conforme o caso, através da apresentação do formulário
apropriado ou de PER/DCOMP eletrônico. E isto somente para as declarações
ainda pendentes de decisão administrativa, observando-se que a mesma
restrição permanece na disciplina atual do tema (art. 88 da IN/RFB 1300/12).
22. Diante da limitação fixada na norma de regência, é inadmissível nesta
quadra processual a retificação do PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito, dado que se trataria de medida posterior ao despacho decisório.
23. Inexiste, portanto, hipótese que permita acolher a manifestação de
inconformidade examinada.
24. Registre-se também que se ainda fosse possível a retificação pleiteada, esta
medida somente apresentaria relevância para fins de análise prévia à emissão
do despacho decisório. Pressupõe, portanto, a posterior prolação da espécie de
decisão referida, atividade para a qual esta DRJ carece de competência.
25. Ocorre que, nos termos do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14/05/2012, a
competência das DRJ, com respeito a restituições e compensações, se restringe
em conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio, a manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório, como se vê no art. 233, verbis:
“Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ,
com jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância,
após instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do
crédito tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão,
isenção e redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples) e pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), e exclusão do Simples e do Simples Nacional.
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905750/2010-64

§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em
razão de descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado
pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
correspondente tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de
compensação, será realizado pela DRJ competente para o julgamento de
litígios que envolvam o tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.”
26. No caso presente, em verdade, a contribuinte solicita nova análise dos fatos
e a edição de novo despacho decisório. Entretanto, tal competência foi
distribuída exclusivamente às DRF, conforme se vê no art. 244 do aludido
Regimento Interno, verbis:
“Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, Alfândegas da
Receita Federal do Brasil - ALF e Inspetorias da Receita Federal do Brasil -
IRF de Classes "Especial A", "Especial B" e "Especial C", quanto aos tributos
administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos,
compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as
atividades de arrecadação, controle e recuperação do crédito tributário, de
análise dos dados de arrecadação e acompanhamento dos maiores
contribuintes, de atendimento e interação com o cidadão, de comunicação
social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas, de
planejamento, avaliação, organização, modernização, e, especificamente:
I – (...)
X - executar as atividades relacionadas à restituição, compensação, reembolso,
ressarcimento, redução e reconhecimento de imunidade e isenção tributária,
inclusive as relativas a outras entidades e fundos;”
27. É relevante, ainda, anotar que o exame dos pedidos de compensação e
restituição é atividade levada a efeito em grande escala e tal fato exige da
autoridade administrativa o emprego de sistemas informatizados de apoio à
decisão.
28. As soluções de software referidas geram relatórios relativos a lotes de
PER/DCOMP e tais informes de sistema expressam cruzamentos preliminares
entre alguns dados fundamentais contidos nas declarações apresentadas pelos
contribuintes (DIPJ, DCOMP, DIRF, etc).
29. Assim, é evidente que a inobservância do correto preenchimento das
declarações envolvidas impacta o cruzamento automático de informações
realizado pelos sistemas de apoio à decisão da autoridade administrativa,
demandando um procedimento bem mais lento no trato de informações não
estruturadas ou em papel.
30. Portanto, o acolhimento da tese que escora os pedidos da interessada
implicaria subverter não apenas a disciplina normativa dos pedidos de
compensação e restituição de tributos federais. A própria sistemática de
processamento, fundada na circularização das informações contidas nos
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905750/2010-64

PER/DCOMP com os dados existentes em outras declarações, seria nulificada,
uma vez generalizado o tratamento que a contribuinte busca para suas
compensações, em prejuízo de diversos princípios aplicáveis ao processo
administrativo, entre eles, a celeridade processual.
31. Há no problema enfrentado um claro paralelo com a informatização do
processo judicial.
32. Desconsiderar a correta forma de preenchimento e apresentação de
declarações fiscais, fazendo preponderar o tratamento de informações não
estruturadas e documentos em papel, na forma que os contribuintes
arbitrassem, equivaleria a obrigar o Poder Judiciário a tratar os feitos a ele
submetidos fora do formato adequado à tramitação do processo judicial
eletrônico sempre que o interesse privado assim decidisse (em contrariedade
aos princípios que orientaram a edição da Lei no 11.419/06 e a própria EC no
45/2004).
Conclusão
33. Diante da argumentação alinhada, voto pela manutenção do despacho
decisório questionado.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Após descrever as normas que regem a retenção de imposto de renda na fonte
relativa à empresas de propaganda e publicidade, a Recorrente reitera:

Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905750/2010-64

Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905750/2010-64

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, de se
conhecer seus termos.
Creio estarmos aqui diante de um erro de fato no preenchimento do
PERD/DCOMP, não entendendo, portanto, que se trataria de um pedido de
retificação como sugerido na decisão de piso.
Já por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade, a
Contribuinte forneceu os DARF dos impostos retidos por prestação de serviços
aos seus clientes (anunciantes), além de um demonstrativo indicando, de forma
individual todos os recolhimentos, cópias de comprovantes anuais de imposto
de renda recolhido, razão analítico e cópias das notas fiscais.
No volume 1, o demonstrativo individual:
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905750/2010-64

Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905750/2010-64

Nos volumes 1, 2 e 3, assim denominado no índice do processo, encontram-se
os documentos supra mencionados, entretanto, para que não pairem dúvidas do
correto procedimento da Recorrente, entendo necessária a realização de
diligências no sentido de que a unidade de origem verifique se as receitas que
motivaram a retenção de todos aqueles impostos (tabela acima) foram
devidamente oferecidas à tributação pela Recorrente, algo que a decisão de
piso já tinha alertado:
“18. Neste ponto cabe frisar sobre a questão em tela que a individualização das
retenções no PER/DCOMP e em DIRF é imprescindível para verificar se, na
DIPJ correspondente, o contribuinte ofereceu a receita respectiva à tributação,
pois na determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado
somente pode ser utilizado o imposto de renda pago ou retido na fonte,
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, conforme
estabelece o anteriormente citado art. 2o, §4o, inc. III, da Lei no 9.430/96.”
É o voto, portanto, para converter o julgamento do processo em diligências, no
sentido de que a unidade de origem verifique se as receitas da Recorrente, no
caso em questão, foram devidamente computadas na determinação do lucro
real do ano-calendário de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

DAS DILIGÊNCIAS E SEU RESULTADO

Em atendimento à Resolução demandada pelo CARF, a unidade de origem
representada pela Equipe Regional de Reconhecimento de Direito Creditório IRPJ/CSLL –
DERAT/SP, apresentou o Despacho de Diligência CARF – ANA-EQ2-DAT-IRPJCSLL, de 22
de março de 2023.
Neste Despacho, após descrever os termos/escopo da diligência proposta, a
autoridade fiscal diligenciadora concluiu:
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905750/2010-64

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Atendida a diligência demandada pela Resolução 1401-000.692 do CARF,
conforme relatoriado, e totalmente favorável à Recorrente, de se dar provimento ao recurso para
reconhecer o crédito adicional de R$ 407.836,31 relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2005, e homologar as compensações efetuadas até o limite do valor disponível.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.620 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905750/2010-64

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital